Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723929-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADERALDO LISBOA SALES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ADERALDO LISBOA SALES, visando, liminarmente, revogar a prisão preventiva. Narra ter o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC decretado a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Aduz que o Juízo a quo utilizou apenas fundamentos genéricos, baseados na gravidade em abstrato do delito, sem apontar indícios concretos de que o paciente poderia colocar em risco a ordem pública ou voltar a delinquir. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como possuir filho menor de idade, além de residência fixa e emprego lícito. Ressalta a possibilidade de, ao final do processo e em caso de condenação, ser fixado o regime inicial aberto ou semiaberto, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. No caso, extrai-se dos autos de origem (0706282-89.2024.8.07.0005) ter o paciente sido denunciado pela tentativa de homicídio de Marcelo Lima dos Santos, por motivo fútil, considerando que, após ser impedido de ingressar na residência da vítima, desferiu contra ela golpes com faca, atingindo-a na região da coxa (perto da virilha) e causando muito sangramento. Constata-se, ainda, que a vítima só não veio a falecer porque foi prontamente socorrida, mas foi exposta a risco de morte. Em delegacia, prestou depoimento a testemunha ocular Jaderson Alves das Neves. Contou que tudo teve início quando Marcelo impediu que o paciente entrasse em sua casa, inaugurando uma discussão entre ambos. Aderaldo deu alguns empurrões em Marcelo e, ato seguinte, sacou uma faca da cintura e partiu para cima da vítima com a intenção de atingi-la. Disse que ambos entraram em vias de fato, inclusive indo para a área externa da casa. Após atingir a vítima, o paciente empreendeu fuga, deixando a faca no local. Recordou-se que Marcelo sangrava muito, razão pela qual o depoente acionou o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima e a levou até o Hospital de Sobradinho-DF. O acusado, quando inquirido na fase administrativa, disse “que a faca utilizada estava lá, ou seja, não a trouxe consigo”. Ocorre que tal narrativa, além de pouco crível, esbarra na fala da testemunha Jaderson, cujo relato foi de ter visto o paciente sacando a arma branca de sua cintura. Ainda, complementou “que ficou sabendo que Aderaldo sempre gostou de andar com uma faca na cintura”, informação que guarda consonância com o fato de o réu estar na posse da arma branca no momento da confusão. Ainda, chama atenção a fala extrajudicial do réu de que “quando ingere bebida alcoólica fica meio perturbado”. Tal declaração, aliada à informação de que o Aderaldo tem o costume de portar arma branca na cintura, reforça a periculosidade do paciente. Consta dos autos que o paciente se evadiu do local após a ocorrência dos fatos, sem prestar socorro à vítima. Na manhã do dia seguinte, foi preso em sua residência enquanto dormia. Tais circunstâncias evidenciam, pois, frieza, perversidade e desprezo pela vida humana, além de configurar elementos aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. Como se vê, é patente a gravidade concreta do delito ora investigado, que sobressai àquela inerente ao tipo, tendo sido cometido com grave violência após uma simples discussão com a vítima. Feito tal panorama, é certo que, conforme o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, §6o, do mesmo diploma processual. Na espécie, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada. A prova da existência do crime e os indícios de autoria, a priori, se revelam presentes, a constatar da própria confissão (parcial) dos fatos pelo paciente, em Delegacia (ID 195275924, autos originários). Já o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade, como alhures demonstrado. Soma-se isso ao fato de o paciente ostentar condenações definitivas em crimes dolosos. Conforme destacou o magistrado do NAC, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O referido quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos a justificar a segregação cautelar como forma de interromper a atuação do denunciado e, assim, salvaguardar a ordem e a tranquilidade social – ao menos defronte os elementos analisados até esta etapa. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. No mais, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente pode confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator